Tribunal: TJSP
Processo: 1004558-71.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de procedência - Autor que nega a contratação do cartão, recebimento e utilização do "plástico" – Réu que apresentada contrato de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento - Determinada

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de procedência - Autor que nega a contratação do cartão, recebimento e utilização do "plástico" – Réu que apresentada contrato de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento - Determinada pelo juízo a realização de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade das assinaturas apostas na documentação apresentada – Laudo que aponta para a falsidade – Nulidade – Declaração de inexigibilidade do débito confirmada - Dano moral configurado – Indenização arbitrada mantida - Sentença inalterada – Recurso desprovido.